Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-20.2023.8.11.0100
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000205-20.2023.8.11.0100
APELANTEs: BRUNO COELHO GERMINARI e NILZA COELHO GERMINARI
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ATENDIDA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESLINDE DO CASO NÃO NECESSITA DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS ALÉM DAS JÁ COLIGIDAS AO FEITO – PROCESSO CIVIL BRASILEIRO ADOTOU COMO SISTEMA DE VALORAÇÃO DAS PROVAS O DA PERSUASÃO RACIONAL – PREJUDICIAL AFASTADA – MÉRITO – NÃO SE TRATANDO DE CRÉDITO RURAL NÃO HÁ SUBMISSÃO AOS COMANDOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL – SÚMULA 298 DO STJ – ART. 5° DA LEI No 10.186/01 – MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR) – REQUISITOS DOS ITENS 2.6.4, 5 E 3.2.15 – NÃO DEMONSTRADO O REQUISITO ATINENTE À DEMONSTRAÇÃO CONCRETA E OBJETIVA DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO – ALONGAMENTO E A REPROGRAMAÇÃO DO REEMBOLSO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO CUSTEIO AGRÍCOLA DEVEM SER SOLICITADOS PELO MUTUÁRIO APÓS A COLHEITA E ATÉ A DATA DO VENCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Não prospera a preliminar contrarrecursal de ausência de impugnação específica dos termos da sentença recorrida porque, a despeito de o recurso ser assertivo neste aspecto, a insurgência atende a dialeticidade recursal, tendo a parte autora apelante apresentado argumentos suficientes e capazes de conduzir a almejada anulação ou reforma do édito. Preliminar rejeitada.
Não prospera a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque o deslinde do caso não necessita da produção de outras provas além das já coligidas ao feito. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. O magistrado a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente. A análise de cada um dos argumentos da parte requerida/recorrente prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito, posto que podem ser analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.
Observa-se que a parte autora apelante almeja a prorrogação compulsória com “recomposição, organização e criação de novo cronograma de pagamento único para os contratos e quaisquer outros em aberto na Instituição Financeira: CCR 40/02002-9, 394.502.819, PRONAF 4001552, PRONAF 394502937, PRONAF 4002221, CDC 913918939, CDC 967601345”.
É evidente a improcedência dos pedidos formulados em relação aos contratos números 913918939 (CDC) e 967601345 (CDC) listados na inicial, isso porque tais negócios tratam de obrigações contraídas por intermédio de operações de crédito pessoal, não sendo à eles aplicável a prorrogação para essa modalidade de crédito contratada. Desse modo, não se tratando de crédito rural, os contratos acima referidos não se submetem aos comandos do Manual de Crédito Rural, sendo também inaplicável a Súmula 298 do STJ.
Em relação aos demais contratos, observa-se que poderiam, a princípio, ser contemplados pelo almejado alongamento por se tratarem de crédito rurais. O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ: “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”. Todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso.
A Lei no 10.186/01, em seu art. 5°, delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural.
O Manual de Crédito Rural (MCR), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central relativas ao crédito rural, no item 2.6.4 e 5 prevê as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida.
Analisando detidamente o laudo de capacidade de pagamento coligido na origem pela parte autora, observa-se que há menção a capacidade de pagamento apenas em relação à operação de crédito 40/02002-9, não abrangendo nenhuma das várias outras operações crédito sobre as quais incide a pretensão, o que denota que foi ignorada na aferição do potencial de pagamento todas as outras dívidas existentes. Não há indicação assertiva e objetiva dos dados concretos que lastreiam a elaboração do “cálculo da capacidade de pagamento de acordo com os dados apresentados nas tabelas anteriores”, não servindo para tal finalidade mera menção de que “foram obtidos através de relatos do produtor (informações referentes ao financiamento, produtividade e custo de produção) e da SEAGRI - SEAF - Secretaria de Estado Agricultura Familiar - MT (http://www.agriculturafamiliar.mt.gov.br/) e também foram comparados com os dados fornecidos pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB (http://sisdep.conab.gov.br/precosiagroweb/)”, de modo que, a meu ver, não merece respaldo o genérico laudo apresentado do qual não é possível aferir, com segurança, a capacidade de pagamento da parte autora. Destarte, infere-se não demonstrado o requisito atinente à demonstração concreta e objetiva da capacidade de pagamento do mutuário.
O alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, devem ser solicitados pelo mutuário após a colheita e até a data do vencimento, conforme disposto no item 3.2.15 do Manual de Crédito Rural. Como bem pontuado na sentença recorrida, o Manual de Crédito Rural é claro no sentido de que “o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data fixada para o vencimento”, entretanto, o autor somente formulou o requerimento quando já se encontrava em situação de inadimplemento, sendo o requerimento administrativo somente veiculado em maio de 2022, quando, por exemplo, o Banco apelado já tinha ajuizado execução de título extrajudicial em 16/03/2022, autuada sob o n° 1000215-98.2022.8.11.0100, em razão do inadimplemento da parcela de 10/09/2021. As causas da alegada crise vivenciada pela parte autora, substanciadas em déficit hídrico e ataque da praga cigarrinha de pastagem, que resultou em baixa disponibilidade das pastagens e baixos preços praticados no mercado da região, ocorreu em 2020, conforme consta no Laudo de Quebra de Atividade, anos antes do extemporâneo requerimento administrativo somente apresentado em maio de 2022, após configurado o inadimplemento/vencimento do débito.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000205-20.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula de Produto Rural, Arrendamento Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO COELHO GERMINARI - CPF: 031.922.051-64 (APELANTE), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), NILZA COELHO GERMINARI - CPF: 531.259.591-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ATENDIDA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESLINDE DO CASO NÃO NECESSITA DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS ALÉM DAS JÁ COLIGIDAS AO FEITO – PROCESSO CIVIL BRASILEIRO ADOTOU COMO SISTEMA DE VALORAÇÃO DAS PROVAS O DA PERSUASÃO RACIONAL – PREJUDICIAL AFASTADA – MÉRITO – NÃO SE TRATANDO DE CRÉDITO RURAL NÃO HÁ SUBMISSÃO AOS COMANDOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL – SÚMULA 298 DO STJ – ART. 5° DA LEI No 10.186/01 – MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR) – REQUISITOS DOS ITENS 2.6.4, 5 E 3.2.15 – NÃO DEMONSTRADO O REQUISITO ATINENTE À DEMONSTRAÇÃO CONCRETA E OBJETIVA DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO – ALONGAMENTO E A REPROGRAMAÇÃO DO REEMBOLSO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO CUSTEIO AGRÍCOLA DEVEM SER SOLICITADOS PELO MUTUÁRIO APÓS A COLHEITA E ATÉ A DATA DO VENCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não prospera a preliminar contrarrecursal de ausência de impugnação específica dos termos da sentença recorrida porque, a despeito de o recurso ser assertivo neste aspecto, a insurgência atende a dialeticidade recursal, tendo a parte autora apelante apresentado argumentos suficientes e capazes de conduzir a almejada anulação ou reforma do édito. Preliminar rejeitada.

Não prospera a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque o deslinde do caso não necessita da produção de outras provas além das já coligidas ao feito. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. O magistrado
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente. A análise de cada um dos argumentos da parte requerida/recorrente prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito, posto que podem ser analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.

Observa-se que a parte autora apelante almeja a prorrogação compulsória com
“recomposição, organização e criação de novo cronograma de pagamento único para os contratos e quaisquer outros em aberto na Instituição Financeira: CCR 40/02002-9, 394.502.819, PRONAF 4001552, PRONAF 394502937, PRONAF 4002221, CDC 913918939, CDC 967601345”
.

É evidente a improcedência dos pedidos formulados em relação aos contratos números 913918939 (CDC) e 967601345 (CDC) listados na inicial, isso porque tais negócios tratam de obrigações contraídas por intermédio de operações de crédito pessoal, não sendo à eles aplicável a prorrogação para essa modalidade de crédito contratada. Desse modo, não se tratando de crédito rural, os contratos acima referidos não se submetem aos comandos do Manual de Crédito Rural, sendo também inaplicável a Súmula 298 do STJ.

Em relação aos demais contratos, observa-se que poderiam, a princípio, ser contemplados pelo almejado alongamento por se tratarem de crédito rurais. O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ:
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
. Todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso.

A Lei no 10.186/01, em seu art. 5°, delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural.

O Manual de Crédito Rural (MCR), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central relativas ao crédito rural, no item 2.6.4 e 5 prevê as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida.

Analisando detidamente o laudo de capacidade de pagamento coligido na origem pela parte autora, observa-se que há menção a capacidade de pagamento apenas em relação à operação de crédito 40/02002-9, não abrangendo nenhuma das várias outras operações crédito sobre as quais incide a pretensão, o que denota que foi ignorada na aferição do potencial de pagamento todas as outras dívidas existentes. Não há indicação assertiva e objetiva dos dados concretos que lastreiam a elaboração do
“cálculo da capacidade de pagamento de acordo com os dados apresentados nas tabelas anteriores”
, não servindo para tal finalidade mera menção de que
“foram obtidos através de relatos do produtor (informações referentes ao financiamento, produtividade e custo de produção) e da SEAGRI - SEAF - Secretaria de Estado Agricultura Familiar - MT (http://www.agriculturafamiliar.mt.gov.br/) e também foram comparados com os dados fornecidos pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB (http://sisdep.conab.gov.br/precosiagroweb/)”
, de modo que, a meu ver, não merece respaldo o genérico laudo apresentado do qual não é possível aferir, com segurança, a capacidade de pagamento da parte autora. Destarte, infere-se não demonstrado o requisito atinente à demonstração concreta e objetiva da capacidade de pagamento do mutuário.

O alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, devem ser solicitados pelo mutuário após a colheita e até a data do vencimento, conforme disposto no item 3.2.15 do Manual de Crédito Rural. Como bem pontuado na sentença recorrida, o Manual de Crédito Rural é claro no sentido de que
“o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data fixada para o vencimento”
, entretanto, o autor somente formulou o requerimento quando já se encontrava em situação de inadimplemento, sendo o requerimento administrativo somente veiculado em maio de 2022, quando, por exemplo, o Banco apelado já tinha ajuizado execução de título extrajudicial em 16/03/2022, autuada sob o n° 1000215-98.2022.8.11.0100, em razão do inadimplemento da parcela de 10/09/2021. As causas da alegada crise vivenciada pela parte autora, substanciadas em
déficit
hídrico e ataque da praga cigarrinha de pastagem, que resultou em baixa disponibilidade das pastagens e baixos preços praticados no mercado da região, ocorreu em 2020, conforme consta no Laudo de Quebra de Atividade, anos antes do extemporâneo requerimento administrativo somente apresentado em maio de 2022, após configurado o inadimplemento/vencimento do débito.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000205-20.2023.8.11.0100

APELANTEs:

BRUNO COELHO GERMINARI
e
NILZA COELHO GERMINARI

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNO COELHO GERMINARI
e
NILZA COELHO GERMINARI
,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, Juiz de Direito
Romeu da Cunha Gomes
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural com Tutela Provisória de Urgência processo número 1000205-20.2023.8.11.0100, ajuizada pela parte autora apelante contra o requerido apelado
BANCO DO BRASIL S/A
,
em que foram julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando
“a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 241960217, a parte apelante aduz que a sentença deve ser anulada, porque seria impositiva para a análise do mérito, no caso, a produção de provas, tendo pugnado pela dilação probatória no sentido de se proceder a
“oitiva de testemunhas a fim de comprovar a quebra de safra no período analisado, bem como da oitiva do Gerente representando a agência do banco que concedeu o crédito a parte autora, para obter confissão do recebimento do requerimento administrativo de alongamento de crédito rural e sobre os motivos da negativa do alongamento na fase do pedido administrativo”
(sic).

Diz que
“a jurisprudência do STJ permite que se alongue mesmo as dívidas já vencidas, vez que só se apresenta embargos contra dívida já ajuizada (ou seja, que já venceram e foram transformadas em execução judicial ou ação monitória/cobrança)”
(sic).

Sustenta que
“como em sede de embargos o devedor pode alegar “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento” ele também pode optar, como no caso concreto, em ajuizar ação única pedindo o alongamento de todas as cédulas executadas em um único feito ao invés de congestionar o juízo com inúmeros embargos à execução”
(sic).

Verbera que
“o item MCR 2.6.4, aplicável ao caso, não exige qualquer requerimento antes do vencimento da dívida, mas apenas que o requerimento seja feito a instituição financeira acompanhado dos laudos de quebra de safra e de capacidade de pagamento”
, sendo
“criado justamente como instrumento permanente de política agrícola perene e constante a ser exercido pelo produtor rural como método de reorganização financeira do homem do campo a fim de evitar a quebra e insolvência da propriedade rural, preservando assim a constante produção de alimentos”
(sic).

Afirma que o
“alongamento/prorrogação do crédito rural trata-se de medida de reorganização financeira integral de uma ou mais dívidas justamente para salvar o produtor rural endividado e com várias dívidas vencidas”
, devendo ser feito “
de acordo com a capacidade de pagamento do produtor rural e observar requisitos específicos, como previsto no Manual de Crédito Rural do Banco Central, em seu capítulo 2, seção 6, Item 4”
(sic).

Assevera que
“o magistrado deveria ter aplicado e analisado o caso sob a ótica do item correto do MCR: item 2.6.4 e não o item 3.2.15, vez que se trata de dívida vencida e de alongamento complexo com a análise de provas e requisitos robustos, como exigido pelo item 2.6.4; o que njá não é exigido pelo item 3.2.15 e que só trata de dívidas vincendas”
(sic).

Pede que seja provido o recurso para anular a sentença
“por cerceamento de defesa, retornado os autos ao primeiro grau determinando a produção de prova testemunhal”
ou
“para anular a sentença por cerceamento de defesa e direito de ação e omissão s 7002596-64.2024.8.22.0014 sobre a jurisprudência do STJ e o item 2.6.4 do MCR, invocado na petição inicial e não analisado pelo juízo, que permite que se alegue o direito ao alongamento de dívidas vencidas, determinando-se o retorno o feito para o primeiro grau para que seja proferido nova sentença na qual o magistrado analise o preenchimento ou não dos requisitos do direito ao alongamento com base no item 2.6.4 do MCR”
(sic).

Contrarrazões do apelado Banco do Brasil na peça Id. 241960221, aduzindo preliminar de falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. No mérito, defende que
“restou demonstrado que OS AUTORES RELACIONARAM AOS AUTOS DIVERSOS TIPOS DE CONTRATOS E NÃO APENAS CÉDULA RURAL, NA TENTATIVA DE INDUZIR ESTE JUÍZO A ERRO. 4 CONTRATOS DISTINTOS NÃO POSSUEM PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO”
; e que os
“CONTRATOS DESTACADOS ACIMA NÃO POSSUEM PREVISÃO LEGAL DE PRORROGAÇÃO”
(sic) e os demais não atendem os requisitos legais; prequestionamento. Pede que seja negado provimento ao apelo.

Parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 243279158.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tempestivo e adequado,
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A parte recorrente aduz, em suma, a incorreção da sentença recorrida, porque atende os requisitos para o almejado alongamento de crédito.

Pede que seja provido o recurso para anular a sentença
“por cerceamento de defesa, retornado os autos ao primeiro grau determinando a produção de prova testemunhal”
ou
“para anular a sentença por cerceamento de defesa e direito de ação e omissão s 7002596-64.2024.8.22.0014 sobre a jurisprudência do STJ e o item 2.6.4 do MCR, invocado na petição inicial e não analisado pelo juízo, que permite que se alegue o direito ao alongamento de dívidas vencidas, determinando-se o retorno o feito para o primeiro grau para que seja proferido nova sentença na qual o magistrado analise o preenchimento ou não dos requisitos do direito ao alongamento com base no item 2.6.4 do MCR”
(sic).

A fim de melhor compreender a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida:

“SENTENÇA

Processo: 1000205-20.2023.8.11.0100

AUTOR(A): BRUNO COELHO GERMINARI, NILZA COELHO GERMINARI

REU: BANCO DO BRASIL S.A.

I - RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural com Tutela Provisória de Urgência ajuizada por BRUNO COELHO GERMINARI e NILZA COELHO GERMINARI em face do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados.

Em sua peça inaugural, narra a parte autora que o alongamento do crédito rural é direito subjetivo do produtor, mas que a parte requerida apresentou proposta que não observou a capacidade de pagamento do produtor.

Diz, mais, que a proposta elevou a taxa de juros para 9,6% a.a., sendo que o Manual de Crédito Rural dispõe que o alongamento deve observar os mesmos encargos pactuados no instrumento de crédito.

Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e de tutela provisória de urgência, para que seja afastada provisoriamente a mora, suspendendo-se a exigibilidade das dívidas e das ações executivas e de cobrança, determinando-se, ainda, a baixa nos cadastros de proteção ao crédito e proibição da parte requerida de realizar atos de expropriação.

Pede, então, a procedência dos pedidos formulados na inicial, para que seja determinada a prorrogação compulsória, reunindo-se as dívidas do autor, com o estabelecimento de novo calendário de pagamento, determinando-se, ainda, que o alongamento observe os encargos pactuados nas cédulas originárias, a extinção da ação executiva de cobrança, o afastamento da mora e a baixa nos cadastros de proteção ao crédito.

Citado, o Banco do Brasil S/A apresentou contestação (ID 114425059), impugnando, inicialmente, o valor da causa e suscitando a falta de interesse de agir e a inépcia da inicial.

Quanto ao mérito, aduz que os contratos 394.502.819, 913918939 e 967601345 não possuem previsão legal para prorrogação e os demais não preenchem os requisitos legais.

Pugna pelo acolhimento das preliminares e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 119081650).

Concederam-se à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, mas se indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID 130440724).

Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto contra aquela decisão (ID 156296835).

É o relatório do necessário. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – Da impugnação ao valor da causa

Sustenta o requerido que o valor dado à causa não representa a vantagem econômica perseguida pela autora, porque a ação veicula um pedido de obrigação de fazer.

Sem razão.

Isso porque o art. 292, do CPC, dispõe que:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”.

Desse modo, como a pretensão do autor é a modificação de ato jurídico, o valor da causa é o valor do ato, ou seja, das dívidas que pretende ter reconhecido o direito à prorrogação de crédito, razão pela qual REJEITO a impugnação.

II.2 – Da falta de interesse de agir

Alega o requerido, ainda, que carece o autor de interesse de agir, porque não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para prorrogação das cédulas ou que a negativa administrativa tenha se dado injustificadamente.

Acerca do interesse de agir, ensina a doutrina especializada que:

“Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação ‘que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)’. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, volume I. 64. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 194).

Em suma, o interesse de agir pode ser caracterizado pela presença do binômio necessidade e utilidade, de modo que a tutela jurisdicional buscada pela parte deve ser necessária – não sendo possível que de outra forma se obtenha o bem da vida, posto que vedado o exercício arbitrário das próprias razões no ordenamento jurídico pátrio – e útil – porque o provimento jurisdicional resulta em algum proveito à parte demandante, trazendo uma melhora em sua situação jurídica.

No presente caso, o indeferimento administrativo do pedido de prorrogação de crédito faz emergir o direito subjetivo de ação do autor, sendo evidente a existência de necessidade e utilidade.

O preenchimento, ou não, dos requisitos legais para o prolongamento não se confunde com o interesse de agir, porque é, em verdade, o mérito propriamente dito da ação, de modo que REJEITO a preliminar arguida.

II.3 – Da inépcia da inicial

Aduz o requerido, também, que é inepta a inicial, posto que não há pedido determinado, sendo genéricas as teses formuladas.

O art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil estipula que a inicial será inepta quando:

“I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”.

No presente caso, a inicial especifica claramente o pedido e a causa de pedir, o pedido é determinado, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e não há pedidos incompatíveis entre si, motivo pelo qual REJEITO a preliminar suscitada.

II.4 – Da aplicação das normas consumeristas

Defende a parte autora que são aplicáveis ao caso as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Sem razão.

Isso porque os negócios jurídicos foram celebrados para reversão em favor da atividade agrícola, tendo o objeto contratual natureza de insumo, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA REAL – FINAME AGRÍCOLA - NUMERÁRIO UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE COLHEITADEIRA AGRÍCOLA EMPREGADO NA ATIVIDADE INDUSTRIAL RURAL - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO DESTINATÁRIO FINAL (ART. 2o, CDC)- MULTA MORATÓRIA DE 10% - INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 2% NOS TERMOS DO CDC – CLÁUSULA QUE PREVE A COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – MORA INDEVIDAMENTE AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADOS NO APELO no 47194/2015 DA AÇÃO REVISIONAL INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC- PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA À REDISCUSSÃO DA CAUSA E AO PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso presente, por força da teoria finalista, uma vez que o contrato em discussão visa a obtenção de recursos financeiros para fins de aplicação em atividade agrícola, evidenciando uma relação de insumos e não de consumo. Produtor rural que adquire insumos ou mesmo colheitadeira agrícola, empregado na atividade empresarial agrícola, ‘in casu’, mediante numerário captado em contrato bancário, modalidade FINAME, não pode ser considerado destinatário final (art. 2o, CDC), razão pela qual não incide, nestes casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ. ‘Há que ser mantida multa de mora decorrente do inadimplemento de acordo com o pactuado, ou seja, 10% (dez por cento) diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, já que os produtores rurais não são considerados hipossuficientes. Inteligência REsp no. 914.384 – MT.’ (TJMT, RAC no 133101/2011) (...)” (TJ-MT 00021663820108110045 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022, destaquei).

Desse modo, deixo de aplicar ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, ante a inexistência de relação de consumo.

II.5 – Do julgamento antecipado

O Código de Processo Civil dispõe sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, dispensando-se a fase instrutória e diretamente passando o magistrado à fase decisória, na hipótese, “e. g.”, em que “não houver necessidade de produção de outras provas” (art. 355, I, do CPC).

Nesse sentido, ensina a doutrina especializada:

“A primeira hipótese de julgamento antecipado de mérito justifica-se quando não há necessidade de produção de outras provas (art. 355, I).

As ‘outras provas’ mencionadas pelo dispositivo são provas não documentais, além daquelas que o autor, com sua petição inicial (arts. 320 e 434), e o réu, com sua contestação (art. 434), já terão apresentado. Se se tratar de documentos novos, cabe ao interessado justificar por que o são e, consequentemente, por que podem ainda ser produzidas, o que deve fazer com fundamento no art. 435. Deferido o pedido de apresentação dos novos documentos, está afastada a juridicidade do julgamento antecipado do mérito.

(...)

Esse equilíbrio entre desnecessidade de outras provas e realização do julgamento antecipado do mérito e necessidade de outras provas e sua vedação é uma constante a ser observada pelo magistrado em cada caso concreto. É na desnecessidade de fase instrutória, porque suficientes as provas já produzidas na fase postulatória, viabilizando que o processo ingresse, de imediato, na fase decisória, que reside a razão de ser do instituto” (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil – v. 2: Procedimento Comum, Processos nos Tribunais e Recursos. 11. ed. São Paulo : SaraivaJur, 2022, p. 90).

O feito se encontra suficientemente instruído por meio das provas documentais já produzidas, sendo que a matéria discutida é de direito, de modo que se mostra perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS E REGISTROS IMOBILIÁRIOS C/C PERDAS E DANOS POR ATOS ILÍCITOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente. A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa” (TJ-MT - AC: 00003325820098110037 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A fase de especificação de provas não é obrigatória, podendo o juiz julgar antecipadamente o mérito sem ao menos oportunizá-la quando não houver necessidade de outras provas ou o réu for revel, ocorrer o efeito material da revelia e não requerer a produção de provas. 2. A matéria que versa sobre saúde demanda, para reconhecimento do direito do Autor, provas documentais, consubstanciadas em relatórios médicos e exames clínicos que comprovam a doença, bem como a urgência e necessidade do tratamento, de modo que a prova testemunhal seria desnecessária, não sendo capaz de alterar o entendimento empregado pelo Magistrado Singular” (TJ-MT - APL: 00006591720158110029 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/10/2018).

Desse modo, ante a desnecessidade de produção de novas provas, com espeque no art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito.

II.6 – Do mérito

Cinge-se a controvérsia no direito, ou não, da parte autora ao alongamento de crédito rural referente aos contratos declinados na inicial.

De plano,
mostra-se imperiosa a improcedência dos pedidos formulados com relação aos contratos no 913918939 e 967601345, porque veiculam obrigações contraídas por intermédio de operações de crédito pessoal, não sendo aplicável a prorrogação para essa modalidade de crédito contratada
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei. Ocorre que a cédula de crédito bancário encontra-se disciplinado em legislação própria, de forma que não se encontra fundamento para a incidência na Lei no. 9.138/1995 que disciplina o crédito rural” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023654-16.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2024).

Quanto aos demais contratos, quais sejam, 40/02002-9, 394.502.819, 4001552, 394502937, 4002221, poderiam, “a priori”, ser objeto de prorrogação
.

Feitas as considerações acima, aduz a parte autora, em síntese, que, em razão de problemas enfrentados, sofreu um considerável prejuízo econômico de impossibilitou o adimplemento dos contratos firmados com o réu.

De fato,
a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, condensa o entendimento de que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

A
matéria encontra-se regulamentada no Manual de Crédito Rural, do Banco Central do Brasil, que dispõe a possibilidade de prorrogação da dívida nos casos em que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso no crédito em razão de dificuldade de comercialização dos produtos; frustração de safras, por fatores diversos; e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
.

Referido Manual dispõe que a prorrogação deve cumprir as seguintes condições (Fonte:< https://www3.bcb.gov.br/mcr/completo>):

“15 -
Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, observadas as seguintes condições:
(Res CMN 4.883 art. 1o)

a)
o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data fixada para o vencimento
;

b)
o reembolso deve ser pactuado em observância ao prazo adequado à comercialização do produto e ao fluxo de receitas do beneficiário
;

c)
o produtor deve apresentar comprovante de que o produto está armazenado, mantendo-o como garantia do financiamento
;

d)
em caso de operações classificadas com fonte de recursos controlados, deve ser realizada a reclassificação para recursos não controlados
”.

Dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que os autores juntaram cópias de e-mails trocados com a instituição financeira (ID 111273011), dos quais se extrai que a casa bancária, com relação aos contratos inadimplidos, em razão da persecução judicial do débito, condicionou a prorrogação ao pagamento do saldo em atraso.

Cita-se (ID 111273011):

“
Conforme contatos anteriores foi oferecida a prorrogação das operações mediante pagamento de entrada pela agência de relacionamento. No momento esta opção não é mais possível devido ao processo de ajuizamento já ter iniciado.

NÃO EXISTEM LINHAS DE RENEGOCIAÇÃO PARA OPERAÇÕES DE PRONAF, DEVIDO A TAXA DE JUROS SER SUBSIDIADA E AS TAXAS DE JUROS DE RENEGOCIAÇÃO SER MUITO MAIORES QUE AS COBRADOS PELO PRONAF
.
A única opção de acordo para estes casos é pagar o saldo em atraso acima informados, acrescidos dos valores de honorários advocatícios e custas judiciais
”.

Em que pese a tese formulada pelo autor, o direito subjetivo do mutuário à prorrogação da dívida encontra óbice no direito subjetivo do credor em exigir o pagamento do débito inadimplido.

Isso porque,
CONFORME CITADO ANTERIORMENTE, O MANUAL DE CRÉDITO RURAL É CLARO NO SENTIDO DE QUE “O MUTUÁRIO DEVERÁ SOLICITAR O ALONGAMENTO APÓS A COLHEITA E ATÉ A DATA FIXADA PARA O VENCIMENTO”
,
MAS O AUTOR SOMENTE FORMULOU O REQUERIMENTO QUANDO JÁ SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE INADIMPLEMENTO.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - TÍTULO EXECUTIVO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO -
RENEGOCIAÇÃO PARA ALONGAMENTO DA DÍVIDA - RESOLUÇÃO No 4.591/2017, DO BACEN - REQUERIMENTO TARDIO FORMULADO PELO CONTRATANTE/EMBARGANTE
- IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO QUANDO JÁ VERIFICADO O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. - Nos termos do art. 10, do Decreto-Lei no 167/1967, a Cédula de Crédito Rural constitui título hábil a embasar o Processo de Execução - De acordo com Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" -
O requerimento administrativo de renegociação de operação de crédito rural, quando formalizado com base na Resolução no 4.591/2017, do Banco Central do Brasil, sem a observância do seu art. 2o (Manual de Crédito Rural - Capítulo 2, Seção 6, Item 10, alínea a) e após a configuração da mora do Embargante/Executado e a propositura da Execução, inviabiliza o reconhecimento do direito ao alongamento pretendido”
(TJ-MG - AC: 50021038220218130433, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 26/04/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023).

Mostra-se oportuno destacar
que a pretensão do autor se encontra fundamentada em déficit hídrico e ataque da praga cigarrinha das pastagem, que resultou em baixa disponibilidade das pastagens e baixos preços praticados no mercado da região em 2020, conforme consta no Laudo de Quebra de Atividade (ID 111273007),

MAS O
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL SE DEU SOMENTE EM MAIO DE 2022
, SENDO QUE, “E.G.”,
O BANCO REQUERIDO JÁ TINHA AJUIZADO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM 16/03/2022, AUTUADA SOB O No 1000215-98.2022.8.11.0100, EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA PARCELA DE 10/09/2021
.

Desse modo, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Em contrapartida,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

Ante a sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Havendo a interposição de recurso de apelação cível, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ARQUIVEM-SE os autos com baixa da distribuição.

Intimem-se.

Sentença publicada em gabinete. Cumpra-se.

Brasnorte/MT, assinada e datada eletronicamente.

ROMEU DA CUNHA GOMES

Juiz Substituto
” (destaquei)

Pois bem.

Primeiramente, observa-se que não prospera a preliminar contrarrecursal de ausência de impugnação específica dos termos da sentença recorrida porque, a despeito de o recurso ser assertivo neste aspecto, a insurgência atende a dialeticidade recursal, tendo a parte autora apelante apresentado argumentos suficientes e capazes de conduzir a almejada anulação ou reforma do édito.

Destarte,
REJEITO
a referida preliminar.

No mérito, infere-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

Não prospera a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque, como bem assinalado no édito, o deslinde do caso não necessita da produção de outras provas além das já coligidas ao feito.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. O magistrado
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

Outrossim, a análise de cada um dos argumentos da parte recorrente prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito, posto que podem ser analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.

Destarte,
REJEITO
a arguição de nulidade da sentença por cerceamento defesa.

Prosseguindo, da inicial de origem, observa-se que a parte autora apelante almeja a prorrogação compulsória com
“recomposição, organização e criação de novo cronograma de pagamento único para os contratos e quaisquer outros em aberto na Instituição Financeira: CCR 40/02002-9, 394.502.819, PRONAF 4001552, PRONAF 394502937, PRONAF 4002221, CDC 913918939, CDC 967601345”
(sic).

Contudo, é evidente a improcedência dos pedidos formulados em relação aos contratos números 913918939 (CDC; Id. 241959843) e 967601345 (CDC; 241959844) listados na inicial, isso porque tais negócios tratam de obrigações contraídas por intermédio de operações de crédito pessoal, não sendo a eles aplicável a prorrogação para essa modalidade de crédito contratada.

Desse modo, não se tratando de crédito rural, os contratos acima referidos não se submetem aos comandos do Manual de Crédito Rural, sendo também inaplicável a Súmula 298 do STJ.

De outro norte, em relação aos demais contratos, observa-se que poderiam, a princípio, ser contemplados pelo almejado alongamento por se tratarem de créditos rurais.

Nesta toada, o alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ:
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

Todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso.

No tocante, a Lei no. 10.186/01, em seu art. 5°, delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural:

“Art. 5° O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito rural, estabelecendo as condições a ser cumpridas para esse efeito.”

Em decorrência disso, o Manual de Crédito Rural (MCR), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central relativas ao crédito rural, nos itens 2.6.4 e 5 prevê as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida:

“4 -
Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito,
desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo
, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação
e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário
:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

5 - O disposto no item 4: (Res CMN 4.883 art 1o)

a) é aplicável aos financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional (TN), desde que as operações sejam previamente reclassificadas, pela instituição financeira, para recursos obrigatórios ou outra fonte não equalizável;

b) não é aplicável:

I - aos créditos de comercialização sujeitos a normas próprias aplicáveis à Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM);

II - aos financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias.”
(destaquei)

Com efeito, analisando detidamente o laudo de capacidade de pagamento coligido na origem pela parte autora (Id. 241960155), observa-se que há menção a capacidade de pagamento apenas em relação à operação de crédito 40/02002-9, não abrangendo nenhuma das várias outras operações crédito sobre as quais incide a pretensão, o que denota que foi ignorada na aferição do potencial de pagamento todas as outras dívidas existentes.

Além disso, infere-se que não há indicação assertiva e objetiva dos dados concretos que lastreiam a elaboração do
“cálculo da capacidade de pagamento de acordo com os dados apresentados nas tabelas anteriores”
, não servindo para tal finalidade mera menção de que
“foram obtidos através de relatos do produtor (informações referentes ao financiamento, produtividade e custo de produção) e da SEAGRI - SEAF - Secretaria de Estado Agricultura Familiar - MT (http://www.agriculturafamiliar.mt.gov.br/) e também foram comparados com os dados fornecidos pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB (http://sisdep.conab.gov.br/precosiagroweb/)”
, de modo que, a meu ver, não merece respaldo o genérico laudo apresentado do qual não é possível aferir, com segurança, a capacidade de pagamento da parte autora.

Destarte, infere-se não demonstrado o requisito atinente à demonstração concreta e objetiva da capacidade de pagamento do mutuário.

Além disso,
o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, devem ser solicitados pelo mutuário após a colheita e até a data do vencimento, conforme disposto no item 3.2.15 do Manual de Crédito Rural:

“15 -
Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, observadas as seguintes condições:

a)
o mutuário deverá solicitar o alongamento
após a colheita e
até 15 (quinze) dias antes da data fixada para o vencimento
;

b) o reembolso deve ser pactuado em observância ao prazo adequado à comercialização do produto e ao fluxo de receitas do beneficiário;

c) o produtor deve apresentar comprovante de que o produto está armazenado, mantendo-o como garantia do financiamento;

d) em caso de operações classificadas com fonte de recursos controlados, deve ser realizada a reclassificação para recursos não controlados.”
(destaquei)

No caso dos autos, como bem pontuado na sentença recorrida, o Manual de Crédito Rural é claro no sentido de que
“o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data fixada para o vencimento”
, entretanto, a parte autora somente formulou o requerimento quando já se encontrava em situação de inadimplemento, sendo o requerimento administrativo somente veiculado em maio de 2022, quando, por exemplo, o Banco apelado já tinha ajuizado execução de título extrajudicial em 16/03/2022, autuada sob o no. 1000215-98.2022.8.11.0100, em razão do inadimplemento da parcela de 10/09/2021.

Corroborando tal ilação, tem-se que as causas da alegada crise vivenciada pela parte autora, substanciadas em
déficit
hídrico e ataque da praga cigarrinha de pastagem, que resultou em baixa disponibilidade das pastagens e baixos preços praticados no mercado da região, ocorreu em 2020, conforme consta no Laudo de Quebra de Atividade (Id. 111273007), anos antes do extemporâneo requerimento administrativo somente apresentado em maio de 2022, após configurado o inadimplemento/vencimento do débito.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I DO CÓDIGO CIVIL – CINCO ANOS – INOCORRÊNCIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA – SUMULA 298 STJ –NECESSIDADE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ O VENCIMENTO DO CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. O prazo para cobrar o valor constante de Contrato de Empréstimo Pessoal, sem força executiva, por meio da Ação Monitória é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil. Prescrição afastada.
Nos termos da Súmula 298 do STJ, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário o preenchimento dos requisitos previstos na lei, devendo ser solicitado pelo mutuário até a data do vencimento.
No caso,
não foram trazidas aos autos quaisquer provas de realização do requerimento para o alongamento da dívida pelo devedor dentro dos prazos cabíveis.
”
(TJ-MT 10000024620198110020 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTOR RURAL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da súmula 298 do STJ, a instituição financeira tem o dever de alongar a dívida oriunda de crédito rural, desde que sejam atendidos os requisitos legais, consoante se depreende da expressão “nos termos da lei” constante de súmula citada, em outras palavras, o simples pedido administrativo não obriga a instituição financeira a conceder o alongamento pretendido.
2. “É uniforme a jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado da Corte sobre a obrigatoriedade do deferimento do pedido de securitização da dívida rural, desde que preenchidos os requisitos legais." (REsp 336.700/MS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 01.04.2002). 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AI: 10126797120198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024